Tribunal: TJSP
Processo: 1000233-82.2025.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. RECURSO IMPROCEDENTE.

Ação de indenização por danos morais e materiais proposta contra a Fazenda do Estado de São Paulo, em razão de prisão em flagrante por tráfico de entorpecentes.
Questões em debate. A questão em discussão consiste em dizer se houve erro

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. RECURSO IMPROCEDENTE.

Ação de indenização por danos morais e materiais proposta contra a Fazenda do Estado de São Paulo, em razão de prisão em flagrante por tráfico de entorpecentes.
Questões em debate. A questão em discussão consiste em dizer se houve erro judiciário que justifica a indenização por danos morais e materiais devido à prisão do autor.

Razões de Decidir.A prisão ocorreu por flagrante de policiais militares, que encontraram o autor na posse de 224 porções de maconha, cocaína e crack. A absolvição posterior não torna a prisão ilegal, pois não houve arbitrariedade ou abuso de poder na decretação da prisão cautelar.

Dispositivo. Recurso de apelação desprovido.